Tribunal: TJDFT
Processo: 0738040-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738040-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINELO MANIA EIRELI AGRAVADO: LUCIANA MACEDO SOARES PINETTI DESPACHO 1.Chamo o feito à ordem. Converto-o em diligência. 2. Por ausência de dados (número de guia), não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 51139808 à guia do preparo do recurso (ID no 51143459). 3. Intime-se a agravante, Chinelo Mania Eireli, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO